Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Perseguição. Reiteração. Dolo. Provas. Cadeia de custódia. Contexto de violência doméstica. Lei 9.099/95. Acordo de não persecução penal. Causa de aumento.
1 -- Para os efeitos da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher se caracteriza por qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação (art. 5o, III).
2 -– Nos crimes de violência doméstica, ante vedação legal expressa, não se aplicam os institutos os institutos despenalizadores da L. 9.099/95, nem cabe acordo de não persecução penal (L. 11.340/06, art. 41; CPP, art. 28-A, § 2o, IV).
3 -- A mera alegação, sem prova, de quebra da cadeia de custódia da prova, sem qualquer indício de manipulação ou edição dessa, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.
4 -- O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
5 -– Na conduta daquele que, inconformado com o término de relacionamento amoroso, ameaça e expõe o relacionamento extraconjugal da vítima -- mulher casada --, enviando mensagens com fotografias, por aplicativo, humilhando-a perante pessoas do convívio dela, causando-lhe tensão e forte abalo psicológico, perturbando-a em sua liberdade e privacidade, há o crime de perseguição.
6 -- “O verbo perseguir não tem apenas a conotação de ir freneticamente no encalço de alguém. Há também um sentido de importunar, transtornar, provocar incômodo e tormento, inclusive com violência ou ameaça. É principalmente com essa conotação que se tipifica a conduta de perseguir no art. 147-A.” (CUNHA, Rogério Sanches. In: Lei 14.132/21: Insere no Código Penal o art. 147-A para tipificar o crime de perseguição).
7 -- Cometido o crime em contexto de violência doméstica, em decorrência de relação íntima de afeto contra mulher em razão do sexo feminino, incide a causa de aumento de pena do inciso II, § 1o, do art. 147-A do CP.
8 -- Apelação não provida.